Tribunal: TJES
Processo: 5004160-63.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004160-63.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALENCRISTINY ALMEIDA e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004160-63.2023.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADO:

ALENCRISTINY ALMEIDA e outros
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENTADO EM ESCOLA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA E À "PROVA DIABÓLICA". INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o v. Acórdão que, reformando a sentença de origem, condenou-o ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais para cada um dos cinco autores, alunos da Escola Estadual Primo Bitti à época do atentado em 25/11/2022. Alega o Embargante, em suas razões, que o Acórdão omitiu-se sobre a impossibilidade de o Estado produzir prova de fato negativo ("prova diabólica") quanto à presença dos alunos no local, visto que não houve chamada escolar no dia do evento catastrófico. Para tanto, sustenta que o ônus da prova da efetiva presença caberia exclusivamente aos autores, e que a decisão cria uma presunção indevida de dano para todos os matriculados. Por fim, busca o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC."
.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, logrando êxito na reforma integral do julgado por esta Turma Recursal, sob o fundamento de que a falha no dever de segurança estatal gera responsabilidade objetiva pelos danos psicológicos sofridos pelos alunos presentes no local. Inconformado com o resultado do julgamento colegiado, o Estado do Espírito Santo interpôs os presentes embargos de declaração, apresentando os argumentos de omissão e violação ao contraditório por imposição de prova negativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o Acórdão incorreu em omissão técnica ao decidir pela presunção de presença dos alunos no momento do atentado escolar; e
(ii)
determinar se o recurso do Estado possui caráter meramente infringente destinado à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso de Embargos de Declaração é via de fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil e o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

6. Na hipótese vertente, não se vislumbra a omissão apontada. O Acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a condição de aluno regularmente matriculado no turno matutino (período em que ocorreu o ataque), devidamente comprovada nos autos (ID 14106912), gera uma presunção relativa de presença que não foi elidida pelo Estado.

7. A tese de "prova diabólica" invocada pelo Ente Público não prospera, pois o dever de controle administrativo de frequência e segurança dos discentes é inerente à atividade escolar desenvolvida pelo Estado. A ausência de chamada escolar no dia do crime, embora justificável pelo caos instaurado, não retira do Estado o ônus de manter registros mínimos que pudessem infirmar a tese autoral, não podendo a ineficiência administrativa ser utilizada em prejuízo das vítimas.

8. O que se observa, em verdade, é o inconformismo do Embargante com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, que reconheceu o dano moral a estudantes não feridos fisicamente, mas expostos ao horror do atentado. A rediscussão do critério de valoração das provas e do livre convencimento motivado do magistrado é matéria de mérito, insuscetível de apreciação em sede de aclaratórios.

9. Portanto, inexistindo vício a ser sanado, o Acórdão deve ser mantido em sua integralidade, sendo a rejeição dos embargos medida de rigor técnico.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo, mantendo hígido o Acórdão de ID 15535786 em todos os seus termos.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a condenação em sucumbência em sede de Juizados Especiais pressupõe o improvimento de Recurso Inominado, não sendo aplicável ao julgamento de Embargos de Declaração rejeitados, salvo em casos de manifesta protelação, o que não se declarou nesta oportunidade. Além disso, o Estado é isento de custas por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Vitória/ES, data do sistema.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)